Tribunal: TJDFT
Processo: 0708821-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR WHATSAPP. NULIDADE RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso concreto, não é possível reconhecer a validade da citação por meio do aplicativo de mensagens do WhatsApp pois não há ciência inequívoca de que os executados tiveram ciência da execução, além de não haver na certidão do Oficial de Justiça a indicação que a citanda é a pessoa jurídica, e não o fiador do título.
2. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.